Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PERMANENTE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO DO CONTRATO.
I. Do mesmo modo que devem assegurar a “continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento” quando encerram suas atividades, nos termos do artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, as operadoras devem fazê-lo na hipótese de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
II. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.082, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
III. Tratamento psiquiátrico, de caráter permanente e sem previsibilidade de alta médica, não se ajusta às hipóteses excepcionais de manutenção impositiva do plano de saúde contempladas na tese fixada no Tema Repetitivo 1.082.
IV. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada.